Tribunal: TJBA
Processo: 8051249-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051249-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR SANTANA DA LUZ

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a configuração de ato ilícito passível de indenização; e (iii) a aplicabilidade da penalidade por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de documentação pessoal, registro fotográfico e assinatura do apelante, além da entrega do cartão no endereço residencial do autor e posterior utilização em estabelecimentos comerciais.

4 - A inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito decorreu da inadimplência de obrigação contratual, caracterizando exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

5 - A configuração da litigância de má-fé pressupõe a presença de requisitos cumulativos, a saber: subsunção da conduta às hipóteses do art. 80 do CPC; existência de dolo ou má-fé; e efetivo prejuízo à parte adversa, elementos que não se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento, exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, 927; CPC, arts. 80, 81, 341.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Apelação Cível: 5000086-05.2023.8.13 .0433 1.0000.24.178691-2/001, Relator.: Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8051249-30.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
JOÃO VICTOR SANTANA DA LUZ
e parte(s) Apelada
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - data registrada no sistema.